Tribunal: TJSP
Processo: 1004592-29.2020.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Busca e Apreensão – Art. 3o do Decreto-Lei 911/69 – Únicos requisitos para a concessão da busca e apreensão liminar do bem alienado fiduciariamente são a comprovação da mora ou inadimplemento – Inadimplemento incontroverso – Vencimento de parcela durante o período da calamidade pública declarada em razão da pandemia do coronavírus – Depósito de quantia que representa

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Busca e Apreensão – Art. 3o do Decreto-Lei 911/69 – Únicos requisitos para a concessão da busca e apreensão liminar do bem alienado fiduciariamente são a comprovação da mora ou inadimplemento – Inadimplemento incontroverso – Vencimento de parcela durante o período da calamidade pública declarada em razão da pandemia do coronavírus – Depósito de quantia que representa 60% do valor do débito e implica em quitação de mais de 90% do financiamento – Veículo que é bem necessário – Teoria da imprevisão – Mitigação do entendimento consolidado no REsp no 1.418.593/MS – Princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e dignidade da pessoa humana – Credora fiduciária que restou vencida na ação, mostrando-se acertada a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência ao patrono da fiduciante, nos termos do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013513
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004592-29.2020.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
BANCO ITAUCARD S/A, é apelada LILIAN DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004592-29.2020.8.26.0565 -Voto no
2
Apelação Cível no 1004592-29.2020.8.26.0565
Comarca: São Caetano do Sul
Apelante: Banco Itaucard S/A
Apelado: Lilian da Silva
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35553)
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA

Busca
e
Apreensão
Art. 3o do Decreto-Lei 911/69

Únicos requisitos para a concessão da busca
e
apreensão
liminar
do
bem
alienado
fiduciariamente são a comprovação da mora
ou
inadimplemento

Inadimplemento
incontroverso

Vencimento
de
parcela
durante o período da calamidade pública
declarada em
razão da
pandemia
do coronavírus Depósito de quantia que
representa 60% do valor do débito e implica
em quitação de mais de 90% do financiamento
Veículo que é bem necessário
Teoria da
imprevisão
Mitigação do entendimento
consolidado no REsp no 1.418.593/MS

Princípios da boa-fé objetiva, função social do
contrato e dignidade da pessoa humana

Credora fiduciária que restou vencida na ação,
mostrando-se acertada a sua condenação ao
pagamento de honorários advocatícios de
sucumbência ao patrono da fiduciante, nos
termos do artigo 85, do Código de Processo
Civil.
Apelação não provida.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO ITAUCARD S/A (fls. 152/159) contra r. sentença de fls. 133/136
proferida pela MM. Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de São Caetano do
Sul, Dra. Érika Ricci, que julgou parcialmente procedente a ação de busca e
apreensão movida em face de LILIAN DA SILVA para condenar a autora,
ora apelante, a pagar à ré apelada o valor atualizado do veículo, conforme
estipulado pela tabela FIPE, a título de perdas e danos, corrigido desde o
ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004592-29.2020.8.26.0565 -Voto no
3
notificação extrajudicial que constituiu a ré em mora.
A apelante alega que, configurada a mora na
inadimplência contratual da Apelada, operou-se o vencimento antecipada da
dívida, refletindo na atribuição de valor que deve abarcar as parcelas
vencidas e vincendas. Afirma que não houve a purga da mora pelas
parcelas vencidas e vincendas e que a admissão da purga parcial da mora
ofende o Decreto lei no 911/69 e o REsp 1.418.593/MS. Pontua que a
pandemia do Covid-19 não presume impacto financeiro para todas as
pessoas físicas e que, no caso, não há prova de situação excepcional que
justifique a modulação contratual. Argumenta que a apelada deu causa à
ação, devendo responder pelos honorários de sucumbência. Postula o
provimento do recurso, com a reforma da sentença e a procedência da
ação, com a consolidação da propriedade e posse plena e exclusiva do bem
no patrimônio do credor fiduciário.
Contrarrazões
às
fls.
164/178,
pelo
não
provimento do recurso.
É o relatório.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.
Não há alegação de intempestividade.
Foi recolhido o preparo.
Presentes os pressupostos recursais, conheço do
recurso, mas lhe nego provimento.
O artigo 3o do Decreto lei 911/69 que “O
proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na
forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer
contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado
fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada
em plantão judiciário”.
Vê-se, pois, que os únicos requisitos para a
concessão da busca e apreensão liminar do bem alienado fiduciariamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004592-29.2020.8.26.0565 -Voto no
4
são a comprovação da mora ou inadimplemento.
O inadimplemento da apelada é incontroverso.
Entretanto, conforme me manifestei nos autos no
2202572-13.2020.8.26.0000, “A mora pressupõe culpa, e a culpa a
previsibilidade.”.
No caso dos autos, o inadimplemento da apelada
refere-se à 38a parcela do contrato de financiamento firmado entre as
partes, vencida em 14.04.2020, justamente sob a vigência da calamidade
pública gerada pela pandemia do Covid-19.
É evidente o impacto econômico em decorrência
da pandemia do coronavírus, situação imprevisível.
A ausência de inadimplemento ou atraso no
pagamento das parcelas anteriores (fls. 16/17), aliada à comprovação de
que a renda atual da apelada (fls. 61/62) é diversa daquela que permitiu a
contratação do financiamento (fls. 14/15) confere verossimilhança à
alegação de que a pandemia do Covid-19 impactou a situação financeira
vivenciada pela apelada, com desequilíbrio para a execução normal do
contrato.
Mas não é só.
A apelada efetuou nos autos depósito judicial no
valor de R$ 5.000,00 visando a purga da mora (fls. 67/69), importância
equivalente a aproximadamente 60% do valor do débito, e que terminou por
implicar no pagamento de mais de 90% do financiamento, demonstrando
sua boa-fé.
E comprovou a necessidade de manutenção de
posse do veículo, na medida em que seu esposo é portador de doença
degenerativa, tem dificuldade de locomoção e submete-se a tratamento
médico e fisioterápico motor no Hospital Emílio Ribas (fls. 73/83), distante
do local de residência deles (fls. 42).
Sob
esse
prisma,
não
se
reconheceu
a
caracterização da mora, o que levou esta Câmara a, no julgamento do
agravo de instrumento no 2202572-13.2020.8.26.0000 mencionado, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004592-29.2020.8.26.0565 -Voto no
5
aplicação à teoria da imprevisão, revogar a liminar deferida e determinar a
imediata devolução do veículo à apelada.
Com
efeito,
em
se
tratado
de
situação
excepcional vivenciada em decorrência da pandemia do COVID-19, possível
a modulação contratual, como reconhecido pela própria apelante nas razões
recursais, adotando-se solução que se apresenta mais razoável e sensata
no caso concreto, destacando-se que, ainda que se reconhecesse a mora
da apelada, possível seria mitigação do entendimento consolidado no REsp
no 1.418.593/MS, tudo em atenção aos princípios da boa-fé objetiva, função
social do contrato e dignidade da pessoa humana.
E, considerando que a apelante efetuou a venda
extrajudicial do veículo um dia após a concessão da liminar deferida nos
autos do agravo de instrumento mencionado, correta a sua condenação ao
pagamento de perdas e danos à apelada.
Correta também a distribuição proporcional das
custas e despesas processuais e condenação das partes ao pagamento de
honorários advocatícios de sucumbência à parte adversa, pois, embora a
apelada tenha dado causa à ação por encontrar-se inadimplente, a apelante
restou vencida na ação, devendo pagar honorários advocatícios ao
advogado do vencedor, nos termos do artigo 85 do Código de Processo
Civil.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
Majoro a verba honorária do patrono da apelada
de 10% para 12% do valor da condenação.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator